Tribunal: STF
Processo: RE 1525102
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETROLEO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 9º DA LC Nº 192/ 2022. PARTE FINAL DO DISPOSITIVO DESTINADA AS DESPESAS OU A REVENDA DE BENS SUBMETIDOS AO REGIME PLURIFASICO. LC Nº 194/2022. PRINCÍPIO DA NOVENTENA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE BENS DESTINADOS A REVENDA E SUBMETIDOS AO REGIME MONOFASICO GERAREM CREDITOS DE PIS/COFINS. ART. 3º, I, "B", DAS LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003. TEMA 1.093 DO STJ.



    1. A pretensão do impetrante de se creditar por 90 (noventa) dias - princípio da noventena - dos créditos de PIS/COFINS sobre a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, nos termos da redação original do art. 9.º da Lei Complementar n.º 192/2022, não merece prosperar, haja vista ter pacificado o colendo STJ, mediante o julgamento do Tema 1.093, da sistemática dos recursos repetitivos, a jurisprudência no sentido de que os bens destinados à revenda e submetidos ao regime de tributação monofásica - descritos no art. 2º, §§1º e 1º9-A, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 - são impassíveis de gerarem créditos de PIS e de COFINS, ante a vedação prevista no art. 3º, I, b, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.



    2. Com efeito, a pessoa jurídica agravante atua no comércio varejista de combustíveis, sendo beneficiária da alíquota zero de PIS/COFINS antes mesmo do surgimento da LC n. 192/2022, devido ao regime monofásico ao qual está submetida (Lei n. 9.718/98), sistema esse regulado por lei (art. 149, §4º, da CRFB/1988) em que se concentra a tributação no início da cadeia produtiva.



    3. Sendo assim, o benefício fiscal contido na primeira parte do art. 9º da LC n. 192/2022, em sua redação original, destinou-se aos produtores/importadores de combustíveis.



    4. A parte final do dispositivo acima mencionado, por seu turno, concernente à manutenção dos créditos vinculados pelas pessoas jurídicas da cadeia, refere-se à aquisição e revenda de produtos alienados pelas representadas na sistemática plurifásica, circunstância em que a não cumulatividade é viável.



    5. Não há contradição no dispositivo, portanto, pois, conforme assentou o STJ no citado Tema 1.093, a incidência monofásica do PIS e da COFINS não representa obstáculo para que a pessoa jurídica, por exemplo, adquira e revenda outros bens submetidos à tributação plurifásica ou tenha demais despesas tributáveis em etapas; situações capazes de gerarem créditos.



    6. O certo é que a vedação ao creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis já era prevista pela alínea "b" do inciso I do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, dispositivos não expurgados do ordenamento jurídico com a superveniência da LC n. 192/2022, valendo, portanto, o entendimento fixado pela Corte Cidadã no precedente vinculante supracitado.



    7. Desta feita, o art. 9º, §2º I, da multicitada LC n. 192/2022 (acrescentado pela LC n. 194/2022) somente ratifica norma nunca excluída da nossa ordem jurídica, no sentido de desconsiderar a possibilidade de creditamento, na revenda, de mercadoria cuja exação se concentrou no início da cadeia de consumo.



    8. Para além disso, não se encontra a presente hipótese sob análise no raio da eficácia da liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli na ADI 7.181, já que este decisum se dirige aos consumidores finais de combustíveis.



    9. Feitas essas considerações, fundamentalmente por estar a sentença impugnada em desconformidade com o Tema 1.093/STJ (REsp 1.894.741/RS), da sistemática dos recursos repetitivos, NEGOU-SE provimento ao presente recurso de agravo, ratificando-se os termos da decisão recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 62; 150, incisos I e II, alínea "c"; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente